Tribunal: TJSP
Processo: 0002119-86.2019.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medidas protetivas. Insurgência ministerial contra decisão de rejeição da denúncia. Decisão reconsiderada pelo juízo processante, recebendo a exordial acusatória, nos termos do art. 589 do CPP. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 589, posto inexistir previsão de recurso contra decisão de recebimento da denúncia. Recurso que nem sequer deveria

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medidas protetivas. Insurgência ministerial contra decisão de rejeição da denúncia. Decisão reconsiderada pelo juízo processante, recebendo a exordial acusatória, nos termos do art. 589 do CPP. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 589, posto inexistir previsão de recurso contra decisão de recebimento da denúncia. Recurso que nem sequer deveria ter sido encaminhado a este Tribunal. Recurso prejudicado.